Tribunal: STF
Processo: RE 198604
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     EMBARGOS
   DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FINSOCIAL. MAJORAÇÕES
   DE ALÍQUOTA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SOCIEDADES SEGURADORAS.
   ACÓRDÃO EMBARGADO QUE, AO NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO DAS
   EMPRESAS LITISCONSORTES, IMPÔS A TODAS, INDISCRIMINADAMENTE, AS
   MAJORAÇÕES SOMENTE APLICÁVEIS, SEGUNDO A JURISPPRUDÊNCIA PACÍFICA
   DO STF, ÀS EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
1.
        O caráter de instituição financeira ou de sociedade seguradora
   das empresas embargantes é incontestável e deriva da sua própria
   qualificação. Não há, portanto, que se examinar qualquer
   documento ou fato, a fim de determinar sua natureza.
   Impertinência da aplicação da Súmula STF 279.
2.      O Plenário
   desta Corte, por ocasião do julgamento do RE 150.764, DJ de
   02/04/1993, fixou o entendimento no sentido de que, em relação às
   empresas comerciais, financeiras e seguradoras, o FINSOCIAL deve
   ser cobrado nos moldes do Decreto-Lei 1.940/82 e de suas
   alterações anteriores à Constituição de 1988, até a edição da LC
   70/91 - em função da inconstitucionalidade do art. 9º da Lei
   7.689/88 e das posteriores majorações de alíquota.
3.      O Supremo
   Tribunal Federal deve evitar a adoção de soluções divergentes,
   principalmente em relação a matérias exaustivamente discutidas
   por seu Plenário. A manutenção de decisões contraditórias
   compromete a segurança jurídica, porque provoca nos
   jurisdicionados inaceitável dúvida quanto à adequada
   interpretação da matéria submetida a esta Suprema Corte.
   Precedentes: AR 1.713, rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ
   19.12.2003, e RE 222.874, rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ
   30.04.2004.
4.      Embargos de declaração recebidos com efeitos
   modificativos para conhecer, tão-somente quanto às ora
   embargantes, do recurso extraordinário e, nessa parte, dar-lhe
   provimento.